Tribunal: TJSP
Processo: 0000171-38.2017.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000171-38.2017.8.26.0623, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
DANILO PEREIRA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000171-38.2017.8.26.0623 -Voto no
2
Voto número 46.815
Apelação no 0000171-38.2017.8.26.0623
0000171-38.2017 V.C. SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Apelante: DANILO PEREIRA CORDEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 134/138),
acrescenta-se que Danilo Pereira Cordeiro foi condenado às
penas de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; e, à pena de
dois (02) meses de detenção, em regime semiaberto, por
infração ao artigo 329 do Código Penal. Decretado o
perdimento da quantia em dinheiro apreendida, nos moldes do
artigo 63 da Lei de Drogas.
Ele apelou, às fls. 139, por intermédio de seu Defensor
dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
204/210,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas, com
base na atenuante da confissão, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 217/220 e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 226/232, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000171-38.2017.8.26.0623 -Voto no
3
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, ao darem ordem de parada ao condutor da
moto, na qual o réu vinha na garupa; de modo suspeito, ele,
desceu; e, correndo, passou a se evadir. Ocorre que fora
alcançado; assim, tentou se desvencilhar dos policiais,
agredindo-os com chutes. Todavia, sem êxito, restara detido; e,
na sua mochila foram achados 76 pinos de cocaína, pesando
55 gramas, de 30 pedras de cocaína, pesando 11 gramas, e, de
01 tijolo de cocaína, pesando 15 gramas (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 17/18, laudo de constatação preliminar, às
fls. 19/20 e laudo toxicológico, às fls. 98/99). Diante disso,
conduziram-no até Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf.
fls.02/03 e 14/16).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 08 e
134/138). Assim, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, elucidaram tê-lo encontrado na posse das
drogas, tendo sido por ele agredidos com chutes, no momento
em que resistia à sua prisão (cf. fls. 04/06 e 134/138). Seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000171-38.2017.8.26.0623 -Voto no
4
relatos consubstanciaram elemento seguro de prova. Não se
vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-
lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando verificada suas positivações como substâncias
estupefacientes, no tipo “cocaína” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às fls.
17/18, 19/20 e 98/99).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas
nos autos, os relatos dos agentes públicos, somado as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que ele
portava consigo, em sua mochila, as drogas, para o fim do
nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. As drogas apreendidas nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela não poderiam a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Para a demonstração deste crime, não se exige prova
concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência.
Assim, o tráfico ficara bem provado e configurado. No mesmo
sentido, bem comprovado o crime de resistência; pois, o réu se
opôs ao ato legal, mediante violência contra os policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000171-38.2017.8.26.0623 -Voto no
5
Ademais, fora réu confesso, não havendo se falar em
atipicidade delitiva ou em insuficiência probatória.
As penas de ambos os delitos restaram justas e
proporcionais, não merecendo reparo algum. A atenuante da
confissão fora devidamente reconhecida e compensada com a
agravante
da
reincidência
(cf.
fls.
123/124);
restando
prejudicado o pedido de redução, com base nesta atenuante
genérica. Correta a não aplicação do redutor previsto no § 4o,
do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois se trata de réu reincidente,
não fazendo jus ao privilégio legal.
O réu cometeu o crime de tráfico de drogas, portando
considerável quantidade de droga. E, agiu de forma dolosa, em
relação a ambos os delitos. Correto o regime intermediário, no
crime de resistência. Não podendo se afirmar o mesmo no
delito de drogas, que ultrapassara o patamar de quatro anos de
reclusão, não lhe socorrendo sequer a súmula 269 do STJ.
Danilo é reincidente, não lhe sendo recomendado outro regime
prisional, a não ser o fechado; posteriormente, preenchidos os
requisitos necessários, poderá obter outro regime, menos
rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR